Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução da pena de prestação pecuniária. A Defesa busca a diminuição do valor da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de se reduzir o valor da prestação pecuniária, em razão das condições socioeconômicas do apenado e das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
4. A prestação foi fixada de modo coerente e fundamentado, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente (após entrevista), em observância à situação econômica do sentenciado e sem ignorar o caráter sancionatório da reprimenda.
5. Não verificada a desproporcionalidade da prestação pecuniária, tampouco a ausência de fundamentação da decisão que homologou a quantia, que é razoável e compatível com a finalidade de reprovação do crime praticado, inviável o acolhimento do pedido defensivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 45, § 1o.